Tribunal: STF
Processo: ACO 2135
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. OBJETO DE NATUREZA PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO STF.



1.A possibilidade de inscrição de unidade da Federação nos cadastros de inadimplentes do Governo Federal em razão do não pagamento de crédito tributário decorrente de autuação fiscal isolada é medida acessória a questão de natureza meramente patrimonial, também inapta à configuração do conflito federativo qualificado atrativo da competência originária prevista no art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição da República.



2. Ação cível originária não conhecida, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo de origem.



Relatório



    1. Trata-se de ação ordinária distribuída, originalmente, para a Justiça Federal de primeiro grau do Rio de Janeiro, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro em face de União em que pede o reconhecimento da inexistência dos créditos tributários exigidos de nº 36.884.231-2, nº 36.884.232-0, nº 36.884.234-7 e nº 36.884.235-5 e o direito de obter certidão com efeito de negativa e de não ser inscrito em cadastros restritivos em decorrência de pendências tributárias.



    2. Como causa de pedir sustenta, em síntese, que os créditos foram pagos e, ainda que assim não fosse, estariam extintos em razão da prescrição ou da decadência. 



    3. O Juízo Federal de primeiro grau deferiu, em parte, o pedido liminar.



    4. Contestação às p. 390-391 dos autos físicos (e-doc. 5), em que a União sustenta a incompetência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 102, al. “f”, da CRFB, postulando que a demanda seja processada neste Supremo Tribunal Federal.



    5. Réplica apresentada as p. 394-398 dos autos físicos (e-doc. 5). 



    6. O Juízo Federal de primeiro grau declinou da competência para processar e julgar a demanda em favor deste Supremo Tribunal Federal (p. 403-405 dos autos físicos – e-doc. 6).



    7. Com a chegada dos autos a esta Corte, o e. Ministro Marco Aurélio determinou a oitiva do Ministério Público Federal (p. 420 dos autos físicos – e-doc. 6).



    8. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo “retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal para ratificação dos atos praticados na Primeira Instância, pela intimação da Advocacia-Geral da União para manifestação sobre a liminar deferida e pelo posterior reencaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer”.



    É o relatório.



Análise



    9. Não conheço da presente ação cível originária.



    10. A competência originária do STF, nos termos do art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição da República, somente se instaura em caso de constatação da efetiva ocorrência de conflito federativo entre entes constitutivos da Federação, fato que não ocorre no presente litígio.



    11. O antagonismo identificado entre as partes diz respeito, efetivamente, à exigibilidade de créditos tributários e à responsabilidade por eles. A eventual inscrição em cadastros restritivos consiste em efeito meramente acessório ou secundário.



    12. Disso deriva que a presente demanda versa disputa de natureza eminentemente patrimonial, consistindo o pedido principal em mera disputa de ordem tributária, de ocorrência frequente, sem dimensão que possa, de qualquer modo, abalar o pacto federativo. 



    13. Assim, a questão posta não revela conflito político-federativo, nos termos exigidos pela al. “f” do inc. I do art. 102 da Constituição da República, a justificar a competência originária deste Supremo Tribunal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. INSCRIÇÃO NO CADIN/CAUC. INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mera disputa tributária entre os entes políticos não é capaz de desestabilizar o pacto federativo, não atraindo, assim, a competência do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal. 2. In casu, a inscrição do Estado nos cadastros federais (CADIN/CAUC) é mero reflexo da controvérsia acerca da exigibilidade de créditos tributários e seu respectivo parcelamento, revelando a natureza estritamente patrimonial do litígio. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ACO nº 3.324-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/02/2022, p. 23/02/2022; grifos nossos).



    “EMENTA CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA PROPOSTA POR MUNICÍPIO OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DA UNIÃO EM DECORRÊNCIA DE AUTUAÇÃO FISCAL COMUM E A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência prevista na alínea “f” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, não alcançando relação jurídica subjetiva processual a revelar como parte Município. Precedentes. 2. A possibilidade de inscrição de unidade federada nos cadastros de inadimplentes do Governo Federal em razão do não pagamento de crédito tributário decorrente de autuação fiscal isolada é medida acessória a questão de natureza meramente patrimonial, também inapta à configuração do conflito federativo qualificado atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ACO nº 3.288-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 11/12/2019; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS – IOF. QUESTÃO DA IMUNIDADE RECÍPROCA RESOLVIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. AÇÃO DE NATUREZA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO A PROVOCAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PREVISTA NO ART. 102, INC. I, AL. F, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ACO nº 983-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/08/2016, p. 12/09/2016; grifos nossos).



Dispositivo



    14. Ante o exposto, não conheço da demanda, por ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil, e do art. 21, § 1º, do RISTF. Determino, por conseguinte, a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que proceda como entender de direito.



    15. À Secretaria Judiciária, para adoção das providências cabíveis.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator